Tribunal: TJMT
Processo: 1036890-98.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036890-98.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Edital]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), MAICON RODRIGO BRAGANHOLO - CNPJ: 10.679.554/0001-10 (EMBARGANTE), ID1 TECH LTDA - CNPJ: 31.460.879/0001-88 (EMBARGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREGÃO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 21 DA LINDB. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, negou provimento a agravo de instrumento interposto para suspender os efeitos de decisão liminar em mandado de segurança, a qual determinou a suspensão do Pregão Eletrônico n. 060/2024, mesmo após sua homologação, adjudicação e celebração do contrato administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à tese jurídica referente à necessidade de consideração das consequências práticas da decisão liminar, nos termos do art. 21 da LINDB, especialmente diante da alegada possibilidade de descontinuidade na prestação de serviços públicos essenciais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito, mas à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais.

4. Não se verificou omissão na decisão embargada, que enfrentou expressamente a tese relacionada ao art. 21 da LINDB, afastando sua incidência ao caso concreto com base na gravidade dos vícios administrativos apurados e na supremacia dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

5. A simples existência de voto vencido que encampe tese favorável ao embargante não configura omissão, sendo expressão legítima do dissenso interpretativo colegiado.

6. A tentativa de modificação do julgado sob alegação de omissão revela pretensão de natureza infringente, inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

7. A fundamentação do acórdão embargado observou os requisitos do art. 489, § 1º, do CPC e do art. 93, IX, da CF/1988, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não configura omissão sanável por embargos de declaração a rejeição fundamentada de tese jurídica, ainda que reiterada em voto vencido. 2. A mera discordância da parte com o conteúdo do julgado não autoriza sua modificação por meio de embargos de declaração
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAICON RODRIGO BRAGANHOLO – MAICONTEC contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id. 288393884):

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS INSANÁVEIS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CERTAME. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maicon Rodrigo Braganholo - MAICONTEC contra decisão liminar proferida em mandado de segurança, que suspendeu os efeitos do Pregão Eletrônico n. 060/2024, sob alegação de vícios insanáveis no procedimento licitatório, mesmo após a homologação, adjudicação e celebração contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a celebração do contrato administrativo impede a continuidade do controle judicial dos atos licitatórios por suposta perda do objeto; e (ii) se a ausência de pedido expresso de anulação do certame inviabiliza o exame do mérito da impetração, ante a alegação de vícios objetivos e insanáveis.

III. Razões de decidir

3. Nos casos em que se demonstram vícios graves e insanáveis, admite-se o controle judicial de atos licitatórios após a homologação e a celebração do contrato.

4. A impetração questiona a legalidade de atos praticados no curso do procedimento licitatório e não se limita a discutir cláusulas editalícias isoladas, configurando interesse processual válido.

5. A eventual procedência do pedido de desclassificação da empresa vencedora contamina, por via de consequência, os atos subsequentes, inclusive a adjudicação e o contrato administrativo, ainda que não haja pedido expresso de anulação.

6. A ponderação das consequências práticas da decisão judicial, conforme art. 21 da LINDB, não pode ser utilizada como pretexto para convalidar ilegalidades administrativas, especialmente quando em jogo os princípios da moralidade, legalidade, isonomia, entre outros que rege o certame licitatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A celebração do contrato não impede o controle judicial de vícios insanáveis em procedimento licitatório, mesmo após a adjudicação e a homologação. 2. A ausência de pedido expresso de anulação não afasta o exame de legalidade de atos que possam contaminar todo o certame, inclusive os contratos dele decorrentes."

O embargante alega a existência de omissão relevante no v. acórdão, consistente na suposta ausência de enfrentamento da tese jurídica suscitada no Agravo de Instrumento, relativa à necessidade de análise das consequências práticas da suspensão do contrato administrativo firmado, nos termos do art. 21 da LINDB.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado, que sustenta ter sido a decisão embargada clara e completa, inexistindo vícios aptos a ensejar o manejo dos aclaratórios, argumentando, ainda, que a parte embargante pretende, na verdade, rediscutir matéria já decidida, em afronta ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Maicon Rodrigo Braganholo – Maicontec contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida em mandado de segurança, a qual suspendeu os efeitos do Pregão Eletrônico n. 060/2024, sob alegação de vícios insanáveis no procedimento licitatório, mesmo após a homologação, adjudicação e celebração do contrato administrativo.

O embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de enfrentar tese jurídica expressamente articulada no recurso, concernente à ausência de análise, pelo juízo de origem, das consequências práticas da decisão liminar, conforme preconiza o art. 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB.

Alega, ainda, que tal omissão compromete a regularidade da prestação jurisdicional, especialmente diante do risco concreto de descontinuidade na prestação de serviços públicos essenciais, tese que teria sido expressamente reconhecida no voto vencido do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, bem como na decisão monocrática anteriormente proferida.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No entanto, razão não assiste ao embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso sob exame, a alegação de omissão revela-se absolutamente infundada. O v. acórdão embargado, ao contrário do que sustenta o embargante, enfrentou de maneira direta e objetiva a tese relativa à aplicação do art. 21 da LINDB, deixando clara a sua inaplicabilidade ao caso concreto, como fundamento para preservar contrato administrativo firmado com base em procedimento licitatório eivado de vícios insanáveis.

Relembre-se, a propósito, o seguinte trecho do voto condutor, cuja clareza afasta qualquer alegação de omissão:

[...] O art. 21 da LINDB impõe ao julgador a consideração das consequências práticas de suas decisões. Todavia, tal dispositivo não autoriza a convalidação de ilegalidades administrativas, tampouco justifica a denegação da prestação jurisdicional. O juízo de ponderação das consequências não pode servir de escudo para a perpetuação de ilegalidades, sob pena de desprestigiar os princípios constitucionais da moralidade e da legalidade. Ademais, a decisão liminar deferida pela magistrada de origem encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 489, §1º, do CPC, com análise dos argumentos apresentados e valoração das provas produzidas, especialmente no que se refere à gravidade dos vícios apontados e ao interesse público envolvido. A discordância da parte agravante quanto ao conteúdo da decisão não configura ausência de fundamentação, mas mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que, por si só, não autoriza a reforma da decisão recorrida. (Id. 303679356 - Pág. 10)

Tal afirmação demonstra, de forma inequívoca, que a questão foi submetida à deliberação do colegiado, tendo sido expressamente apreciada e afastada, com base em fundamentos jurídicos consistentes.

Nesse contexto, a mera existência de voto condutor que adotou conclusão diversa daquela esposada no voto vencido não autoriza a interposição de embargos, porquanto inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada.

Acrescente-se que a existência de voto vencido que encampe a tese da parte embargante não configura, por si só, omissão a ser sanada, mas apenas reflexo da divergência legítima de entendimentos no âmbito do colegiado, o qual, de maneira democrática, deliberou por maioria. É inerente ao julgamento colegiado a possibilidade de dissenso interpretativo entre os julgadores, o que não se confunde com ausência de fundamentação nem com negativa de prestação jurisdicional.

Convém destacar, ademais, que o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição da República, não impõe ao magistrado a obrigação de rebater, exaustivamente, todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles considerados relevantes à formação do convencimento.

Como assentado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO . PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ) . Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

[Destacamos]

Não bastasse isso, a tentativa da parte embargante de buscar, por meio dos aclaratórios, a modificação do julgado, sob o argumento de omissão, revela-se inequívoca pretensão de rediscutir o mérito da controvérsia. Tal expediente processual, conquanto disfarçado sob o manto da integração da decisão, não se coaduna com a função estrita dos embargos de declaração, afrontando os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Verifica-se, assim, que a pretensão do embargante não se limita a suprir omissão, mas busca reabrir o debate sobre o mérito da decisão, com efeito modificativo, o que não é permitido na via dos embargos de declaração.

A omissão que autoriza os aclaratórios é aquela em que o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante e necessária ao deslinde da causa, o que não se confunde com a mera insatisfação da parte diante da solução jurídica adotada.

Nesse sentido, colhe-se do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO . PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
. 2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ) . Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022)

[Destacamos]

O voto condutor apoiou-se em sólida fundamentação jurídica, respaldada por precedentes desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer lacuna argumentativa apta a justificar a intervenção integrativa por meio dos aclaratórios.

Admitir o uso de embargos de declaração para reabrir o mérito de decisão colegiada devidamente fundamentada, sob o pretexto de sanar omissão inexistente, desvirtua a finalidade do recurso e compromete a segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

A insurgência do embargante limita-se a renovar argumentação já apreciada, com o claro objetivo de alterar o desfecho do julgamento, finalidade incompatível com a natureza do presente recurso.

Assim, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e evidenciado o caráter infringente da pretensão recursal, conclui-se que os presentes embargos de declaração não merecem prosperar.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração, mas
REJEITO-OS
, por não se verificar qualquer dos vícios elencados na norma processual de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025